Tribunal: TJDFT
Processo: 0761085-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA E REUMATOLOGIA. RISCO AMARELO. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade e a urgência da realização da consulta e demais procedimentos em razão do eminente risco de dano grave e irreparável ao Recorrente.
2. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar a consulta pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação do recorrente.
4. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema precário e lento. Entretanto, frise-se: o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia, e a concretização desse princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado - isonomia material.
5. Conforme o teor do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. Desse modo, passado aproximadamente um mês além do prazo fixado pelo CNJ e sem a modificação do quadro narrado, resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente, fazendo-se necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que providencie a consulta solicitada pelo recorrente.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do recorrente, a consulta em fisioterapia, reabilitação ortopédica e reumatologia, na rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.